Tribunal: TJBA
Processo: 0052315-95.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0052315-95.1997.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CENTRAL DE ASSESSORIA HABITACIONAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO BASEADA EM PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DE SUPOSTO PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ERROR IN JUDICANDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou extinta a Execução Fiscal com efeito de julgamento de mérito, presumindo quitação da dívida em razão de suposto parcelamento do débito tributário. A sentença baseou-se na equivocada premissa de que teria havido adesão a parcelamento e posterior vencimento sem adimplemento das parcelas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível extinguir execução fiscal com base em presunção de quitação de suposto parcelamento, sem qualquer comprovação documental da existência do parcelamento ou do pagamento integral do débito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença recorrida fundamentou-se em premissa equivocada ao presumir a existência de parcelamento do débito, quando em momento algum houve protocolo de qualquer petição por parte do Município informando tal parcelamento. 4. É princípio basilar do direito tributário que o pagamento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado por quem o alega, conforme estabelece o art. 156, I, do Código Tributário Nacional. 5. A extinção da execução fiscal exige prova inequívoca de quitação do débito, sendo vedada a presunção de pagamento. O extrato fiscal demonstra que a dívida permanece em aberto, sem qualquer registro de parcelamento ou quitação. 6. A extinção baseada em presunção de pagamento, sem devida comprovação documental, configura manifesto error in judicando, violando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença recorrida, afastando a extinção da execução fiscal e determinando o prosseguimento da cobrança do débito tributário até sua integral satisfação. Tese de julgamento: 1. A extinção da execução fiscal exige prova inequívoca de quitação do débito, sendo vedada a presunção de pagamento sem comprovação documental. 2. O interesse público na cobrança dos créditos tributários é indisponível, não podendo ser prejudicado por interpretações extensivas ou presunções não amparadas em lei. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II, e 1.007, § 1º; CTN, arts. 156, I, e 158; Lei nº 6.830/80, art. 8º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RN, Apelação Cível nº 08075800420228205124, Rel. Des. Berenice Capuxu de Araujo Roque, Segunda Câmara Cível, j. 13.12.2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 21390953720248130000, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, 1ª Câmara Cível, j. 01.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0052315-95.1997.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada CENTRAL DE ASSESSORIA HABITACIONAL LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.